Tribunal: TJMT
Processo: 0000476-34.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000476-34.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EULAR PEDRO FRARE - CPF: 269.587.910-53 (EMBARGANTE), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), CLAUDETE FRARE - CPF: 235.169.840-15 (EMBARGANTE), OSWALDO MUZACHI - CPF: 002.705.479-91 (EMBARGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), MARIA ELVA VAZQUEZ MUZACHI (EMBARGADO), IVANOR LUIZ PASQUALOTTO - CPF: 192.223.276-91 (EMBARGADO), LEOCIR JOAO RODIO - CPF: 333.982.599-87 (ADVOGADO), LOURIVAL ABRAO ASSE - CPF: 206.358.268-87 (EMBARGADO), MARIA ELVA VAZQUEZ MUZACHI - CPF: 209.304.029-87 (EMBARGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUAD. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu o feito por ausência de interesse processual e atribuiu aos autores os ônus da sucumbência com base no princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a ocorrência de vício de contradição no acórdão embargado quanto à aplicação do princípio da causalidade para fins de distribuição dos encargos sucumbenciais, e eventual necessidade de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas tão somente à correção de eventuais vícios formais, nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência do STJ.

4. Inexiste contradição no acórdão que enfrenta expressamente a questão da aplicação do princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais, sendo irrelevantes os argumentos sobre a conduta das partes quando identificado quem efetivamente deu causa à instauração do procedimento considerado desnecessário.

5. A mera insatisfação com o julgado não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não constituem meio processual adequado para rediscussão da matéria decidida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação específica sobre todos os dispositivos legais apontados, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Código Civil, art. 215.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.320.114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.05.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.400.882/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EULAR PEDRO FRARE e CLAUDETE FRARE, contra v. acórdão que, nos autos do recurso de Apelação Cível (Proc. nº 0000476-34.2020.8.11.0041), à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida que declarou extinto o processo por falta de interesse processual (cf. Id. nº 295659876).

Os embargantes alegam, em síntese, a existência de contradição no julgado, especificamente no que tange à aplicação do princípio da causalidade para imposição dos ônus sucumbenciais. Sustentam que não foram eles que deram causa à instauração do incidente processual, mas sim os embargados, em razão de manobras protelatórias que teriam empreendido à época.

Argumentam que o cumprimento provisório do acórdão que determinou a reabertura de instrução e a citação de litisconsortes necessários foi instrumento adequado para fazer valer as normas fundamentais do processo, especialmente em observância à boa-fé e à cooperação processual.

Aduzem, ainda, que a sentença e o acórdão embargado representariam contradição lógica, por impor sucumbência em situação em que sequer há vencido ou vencedor, uma vez que o mérito da causa principal ainda não foi apreciado.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para
“extirpar do Acórdão e da Sentença a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ou, na eventualidade de que não se entenda pelo acolhimento, ao menos a promoção do prequestionamento dos artigos acima apontados como violados.”
(cf. id. n° 297979897).

Em contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento (cf. Id. nº 299796869).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, em rápida leitura das razões recursais, já se revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, as partes embargantes deixam bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir o mérito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Quanto ao princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais, o acórdão foi expresso ao consignar que:
“No caso em exame, inafastável a conclusão de que o Exequente foi o responsável pela instauração do processo, de maneira que, exaurido o objeto da lide em razão de o acórdão proferido na ação originária ter transitado em julgado, com a subsequente e imediata determinação para a citação dos réus/terceiros nos autos principais, acarretando, por consequência, a ausência de interesse processual nos presentes autos, deve ele ser responsabilizado pelo pagamento das custas e dos honorários, por força da aplicação do princípio da causalidade, adotado pelo art. 85, § 10 do CPC.”

Não há, portanto, qualquer contradição na decisão colegiada. O fato de os embargantes terem instaurado o cumprimento provisório com o intuito de viabilizar o prosseguimento da marcha processual não afasta a aplicação do princípio da causalidade, pois foram eles que deram causa à instauração de um procedimento que se revelou, além de inviável, também desnecessário.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de contradição como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a nítida reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões.

Ora, se os embargantes não concordam com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e desejam rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Ademais, cito o precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) - destaquei.

In casu
, existe mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de embargos de declaração.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração, advertindo as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025